Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material
2. Hipótese em que examinada, de maneira clara, expressa e exaustiva, toda a matéria devolvida pelo agravo interno interposto pela embargante, tendo o colegiado concluído não se poder reconhecer justa causa para a não interposição do recurso autônomo de apelação no prazo legal, bem definido que a apresentação de recurso adesivo representa preclusão quanto a interposição de recurso autônomo de apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.